Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727495-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE MARQUES PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por IVONE MARQUES PINTO contra sentença da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a prescrição da pretensão da autora e extinguiu o processo com resolução do mérito. Em suas razões (ID 62695108), sustenta que: 1) a prescrição deve seguir o regramento da actio nata, com início do prazo apenas a partir do acesso aos extratos; 2) o caso diz respeito a ato ilícito complexo, onde a relação entre a violação do direito e o resultado nocivo não é evidente; 3) no momento do saque não foi entregue à apelante nenhum demonstrativo ou extrato da conta; 4) sem os extratos microfilmados, a apelante não teria como saber sobre o dano e sua extensão; 5) o caso reclama aplicação do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da sentença e a remessa à instância de origem para regular instrução do processo. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC) Contrarrazões apresentadas (ID 62695165). É o relatório. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade de justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, esta presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira atual da recorrente que, na origem, recolheu as custas iniciais em setembro de 2020 (ID 62695064). Em face do princípio da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, faculto à apelante, no prazo de 5 dias, juntar documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometam sua renda ou outros documentos capazes de comprovar a situação financeira atual, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator